Tribunal: TJES
Processo: 5001913-59.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001913-59.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: EXTRA CAR ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988/STJ). AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. Caso Em Exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que aplicou multa por litigância de má-fé.

O embargante alega a ocorrência de omissão no julgado, ao argumento de que não foi devidamente analisada a urgência necessária à aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), bem como para fins de prequestionamento da matéria para acesso às instâncias superiores.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que, confirmando o não conhecimento de agravo de instrumento, concluiu pela ausência de urgência (requisito do Tema 988/STJ) para a impugnação imediata da decisão interlocutória que fixa multa por litigância de má-fé, por entender que a matéria não preclui e pode ser revista em sede de apelação.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, restrito às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à correção de eventual
error in judicando
.

O acórdão embargado enfrentou explicitamente a questão da recorribilidade da decisão que aplica multa por litigância de má-fé, assentando que, por não estar prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC e por não configurar hipótese de inutilidade do julgamento em futura apelação, não atrai a incidência da tese da taxatividade mitigada firmada no Tema 988/STJ.

A fundamentação do acórdão foi clara ao consignar que a análise da multa por litigância de má-fé pode ser devolvida ao Tribunal em preliminar de apelação ou em contrarrazões, o que afasta a urgência necessária para a mitigação do rol legal, não havendo, portanto, a omissão apontada.

A pretensão de prequestionamento não prospera quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC e quando o recurso revela mero inconformismo com a tese jurídica adotada, sendo aplicável, ademais, a regra do prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC).

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A decisão interlocutória que aplica multa por litigância de má-fé não é imediatamente recorrível por agravo de instrumento, pois a matéria não se amolda às hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 2. A tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) não se aplica à hipótese, uma vez que a questão não se sujeita à preclusão e pode ser integralmente devolvida ao conhecimento do Tribunal em sede de apelação, o que afasta o requisito da urgência decorrente da inutilidade do julgamento futuro da questão. 3. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado e o nítido propósito de rediscussão da matéria impedem o acolhimento dos embargos de declaração,
ainda que opostos para fins de prequestionamento."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 1.015, 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça (STJ), Tema 988 (REsp 1.704.520-MT); EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra v. acórdão de id. 14126452 que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo interno por ele interposto, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões (id. 14678636), a parte recorrente sustenta, em suma, que (i) a matéria tratada nos autos deve ser prequestionada, de forma a autorizar a interposição de recursos aos Tribunais Superiores, pois (i.a) a decisão interlocutória que aplica multa por litigância de má-fé é passível de interposição de agravo de instrumento; (i.b) foi omisso ao não analisar adequadamente a urgência decorrente da inutilidade de um julgamento futuro da questão, o que atrairia a incidência da tese da taxatividade mitigada, firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Tema 988 (REsp 1.704.520-MT); (iii) ausência de caráter protelatório do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5001913-59.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: EXTRA CAR ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra v. acórdão de id. 14126452 que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo interno por ele interposto, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões (id. 14678636), a parte recorrente sustenta, em suma, que (i) a matéria tratada nos autos deve ser prequestionada, de forma a autorizar a interposição de recursos aos Tribunais Superiores, pois (i.a) a decisão interlocutória que aplica multa por litigância de má-fé é passível de interposição de agravo de instrumento; (i.b) foi omisso ao não analisar adequadamente a urgência decorrente da inutilidade de um julgamento futuro da questão, o que atrairia a incidência da tese da taxatividade mitigada, firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Tema 988 (REsp 1.704.520-MT); (iii) ausência de caráter protelatório do recurso.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do decisum embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

No que tange à alegada
omissão/contradição
sobre a natureza da decisão que aplicou a multa, o acórdão embargado foi explícito ao tratar o ato como uma decisão interlocutória, para então analisar sua recorribilidade imediata. A fundamentação do voto condutor é clara ao assentar que, embora se trate de decisão interlocutória, ela não se encontra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição a ser sanada. O que existe é uma nítida discordância do embargante com a interpretação jurídica conferida pela Câmara, o que não pode ser corrigido por esta via.

Quanto à segunda alegação, de omissão na análise da urgência para fins de aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), o vício também não se configura.

O acórdão enfrentou diretamente a tese e fundamentou expressamente sua inaplicabilidade ao caso concreto. Consignou o julgado, em linha com a jurisprudência desta Corte e do STJ, que a urgência que autoriza a mitigação do rol do art. 1.015 é aquela “decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

No caso da multa por litigância de má-fé, o acórdão foi categórico ao afirmar que a matéria “não se sujeita à preclusão, de forma que deverá ser deduzida como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação”. Ao fazê-lo, o julgado concluiu, de forma fundamentada, que não há inutilidade no julgamento posterior e, por consequência, não há a urgência exigida pela tese firmada no Tema 988/STJ.

No caso da multa por litigância de má-fé, o acórdão foi categórico ao afirmar que a “decisão que impõe multa por litigância de má-fé não se sujeita à preclusão e pode ser impugnada em apelação ou em suas contrarrazões [...]”. Ao fazê-lo, o julgado concluiu, de forma fundamentada, que não há inutilidade no julgamento posterior e, por consequência, não há a urgência exigida pela tese firmada no Tema 988/STJ.

Portanto, está claro que o que pretende a parte embargante é obter reexame de matéria julgada na apelação cível, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

No mais, o prequestionamento pretendido pelo embargante não se afigura viável porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento, só são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material (EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28-04-2015, DJe 19-05-2015). Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)